Tribunal: TJDFT
Processo: 0740476-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DETRAN/DF. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE MULTA. EXIGÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO CUMPRIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos de prova dos autos, sobretudo os comprovantes de rendimentos (ID 45533367), corroboram a hipossuficiência econômica da parte e autorizam a concessão da gratuidade de justiça. Impugnação à gratuidade de justiça suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. De acordo com a Súmula 312 do STJ e a Resolução n.o 918/2022 do CONTRAN, o órgão de trânsito deve expedir a notificação de autuação da infração no prazo de 30 dias, conferindo ao proprietário do veículo prazo para apresentação da defesa prévia. Quando o infrator é autuado em flagrante, cumpre essa exigência a expedição do respectivo auto na sua presença com os dados suficientes para identificar o condutor e as circunstâncias da infração.
3. A alegação da autora de que não foi notificada da infração é infirmada pela cópia juntada com a petição inicial, que foi impressa em 17 de junho de 2022, ou seja, cinco dias após o cometimento da infração e na qual está consignada a data limite para a apresentação de defesa prévia (15/7/2022).
4. Esse documento per se inviabiliza a pretensão deduzida, já que simultaneamente demonstra o conhecimento da infração e do prazo cominado para o exercício do direito de defesa. Soma-se a ele, todavia, o fato de que a notificação da autuação foi expedida em 13 de junho de 2022 e encaminhada via AR dois dias após (ID 45532747 - Pág. 3 e 8).
5. Inviabiliza a análise de eventual nulidade da notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir a não instauração do respectivo processo administrativo.
6. Se a hipótese dos autos trata de recusa de submissão ao teste para certificar a influência de álcool na condução de veículo automotor (artigo 165-A do CTB) e não de eventual presunção do estado de embriaguez do recorrente, é irrelevante a discussão a respeito da validade do aparelho etilômetro. A despeito disso, oportuno destacar a observação contida no auto de infração ID 45532747 - Pág. 2: “Condutor apresentava odor etílico e afirmou ter feito uso de bebida alcoólica, foi oferecido o bafômetro alcolizer 2536 p/ realização do teste, porém o condutor recusou”.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.